Tribunal: TJDFT
Processo: 0739588-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. QUOTAS SOCIAIS PENHORADAS. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 861 DO CPC/15. EXERCÍCIO DE PREFERÊNCIA OU LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS SOCIAIS. NECESSIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a penhora de quotas sociais somente pode ser realizada após a demonstração de que foram esgotados os meios para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, 4a Turma. AgInt no AREsp 1.295.996/MA, rel. Desembargador Convocado Lazaro Guimaraes, DJe 02.10.18).
2. De conformidade com a previsão alocada no 861 do Código de Processo Civil, o juiz, realizada a penhora de quotas sociais, concederá prazo não superior a três meses, que poderá ser ampliado nas hipóteses do §4o do aludido artigo, para que a sociedade apresente balanço especial; opte pelo direito de preferência, seja este legal ou contratual, para aquisição das quotas e ações penhoradas pelos demais sócios ou, ainda, não existindo o interesse dos sócios na aquisição, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.
3. Malgrado as quotas e as ações representarem bens dotados de conteúdo econômico, cuja penhora consubstancia direito do credor exequente quando insuficientes os bens do devedor, não é viável permitir a sua adjudicação automática, defluindo a certeza de que a satisfação efetiva do crédito se subordina às providências estabelecidas no diploma processual vigente (artigo 861 do Código de Processo Civil).
4. Apreendido que as quotas penhoradas somente podem ser alienadas ou adjudicadas após o exercício de preferência ou liquidação, merece prosperar a decisão hostilizada que determinou o trâmite da execução nos moldes do procedimento legalmente previsto.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.